Tribunal: TJDFT
Processo: 0721046-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. ESTUDANTE MENOR DE DEZOITO ANOS. MÉRITO ACADÊMICO. ACESSO À EDUCAÇÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. EXIGÊNCIA TEMPORAL. DESNECESSIDADE. INSCRIÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA PARA PARTICIPAÇÃO EM EXAME SUPLETIVO. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A pretensão de avanço escolar, para que o estudante possa concluir o ensino médio e realizar sua matrícula na instituição de ensino superior, na qual obteve êxito no vestibular, encontra guarida na interpretação teleológica do art. 24, inciso V, alínea “c” e do art. 38, § 1o, inciso II, ambos da Lei n.o 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), assim como no art. 208, inciso V, da Constituição Federal, que determinam a observância da capacidade do indivíduo como pressuposto para acesso aos patamares mais elevados de ensino.

2. Se a parte interessada obteve a tutela provisória consistente na participação em exame supletivo, tendo concluído com êxito o ensino médio, o tempo decorrido estabilizou uma situação jurídica amparada na determinação judicial, impondo a aplicação da Teoria do fato consumado. Precedentes do STJ.

3. As situações consolidadas pelo decurso de tempo devem ser respeitadas, sob pena de causar à parte desnecessário prejuízo material e emocional, além de ofensa ao disposto no art. 493 do CPC.

4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada.